Tribunal: TJDFT
Processo: 0736077-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0736077-92.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: FELIPE CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA Agravado: HOSPITAL ANCHIETA LTDA. E BRADESCO SAÚDE S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 165987833, mantida pela decisão de ID 167248439) na fase de saneamento nos autos da ação de indenização, no 0740811-20.2022.8.07.0001 em desfavor de HOSPITAL ANCHIETA LTDA. e BRADESCO SAÚDE S/A que reconheceu a relação jurídica como de consumo, seja em decorrência da contratação direta dos serviços médicos pelo autor FELIPE, seja em razão do autor CLÁUDIO ser consumidor por equiparação, indeferindo a inversão do ônus da prova, mantendo o ônus de quem alega (art. 373, CPC), na Audiência de Saneamento do e Organização do processo, ressaltando que todas as partes têm a mesma facilidade de requerer a produção das provas necessárias, pericial médica e testemunhal, e que a inversão do ônus da prova poderia acarretar a necessidade de produção de prova de fato negativo nos seguintes termos. Em 20 de julho de 2023, às 14h, nesta Circunscrição Judiciária de Brasília/DF e na sala de Audiências deste Juízo, o MM. JUIZ de Direito Substituto ARTHUR LACHTER determinou a abertura da audiência de saneamento e organização nos autos das ações em epígrafe, tendo como conciliadora a servidora Amanda Carvalho Peixoto. Feito o pregão no horário designado e dentro das formalidades legais, a ele responderam os autores, acompanhados de seus advogados, bem como a preposta do hospital réu, Sra. Gabriela Schiffler Senna Gonçalves, CPF no 011.080.741-38, acompanhada de seu patrono. Compareceu, ainda, a preposta da segunda ré, Sra. Kirsten Isabella Jara, CPF no 041.661.311-09, acompanhada de seu advogado. Proposta a conciliação, esta restou INFRUTÍFERA. Em seguida, pelo MM. JUIZ de Direito foi proferida a seguinte DECISÃO: “A alegação de ilegitimidade da ré BRADESCO SAUDE S/A arguida no processo 0740811-20.2022.8.07.0001 não deve prosperar. O Código de Processo Civil adotou, como regra, a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas abstratamente, ou seja, com fundamento nos elementos descritos na petição inicial, num exame de cognição sumária. Com isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do réu HOSPITAL ANCHIETA LTDA, levantada no processo 0740827-71.2022.8.07.0001, já que as alegações de falta conduta ou inexistência de dano material se confundem com o mérito. Em ambos os feitos verifica-se a relação jurídica como de consumo, seja em decorrência da contratação direta dos serviços médicos pelo autor FELIPE seja em razão do autor CLAUDIO ser consumidor por equiparação. O ônus da prova é de quem alega (art. 373 CPC), porém pode ser invertido quando houver mais facilidade para uma das partes a produção da prova. Não é o caso dos autos. A prova necessária é a testemunhal e pericial médica, sendo que todas as partes têm a mesma facilidade de requerer a sua produção. Ademais, a simples inversão do ônus da prova poderia acarretar a necessidade de produção de prova de fato negativo. Os dois réus indicaram interesse na produção de provas periciais médica e assistencial hospitalar. Ambas as provas são adequadas para a solução das questões, embora porventura devam ser realizadas de forma indireta porque os fatos ocorreram entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Assim, nomeio a perita CAROLINE DA CUNHA DINIZ, CPF no 926.452.911-04, e-mail dra.carolinediniz@gmail.com, cujo currículo encontra-se ativo no sistema do Tribunal, para prova pericial médica, e o enfermeiro OSNY APARECIDO MARIA, CPF no 219.442.938-76, e-mail osnymaria@gmail.com, na especialidade assistência hospitalar. Tendo em vista que as perguntas das partes podem ajudar a guiar os trabalhos, concedo às partes prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos, bem como para indicação de assistentes técnicos (CPC, art. 465). Em suas razões recursais (ID 50716310), o agravante sustenta a necessidade da reforma da decisão agravada porquanto o serviço prestado no Hospital agravado não foi condizente com a dignidade de atendimento e o direito à informação do paciente, na condição de consumidor, tendo sido requerida a aplicação do microssistema consumerista ao caso, com a inversão do ônus da prova; reconhecimento da solidariedade entre os agravados, responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, do CPC, pelas falhas na prestação de serviço; condenação em danos morais e danos estéticos, além das verbas da sucumbência. Decidido pela produção ordinária da prova, mantida após pedidos de esclarecimentos, tendo afirmado a relação de consumo, mas afastada a inversão do ônus da prova pleiteada, reitera o agravante pela medida não acatada, ressaltando sua hipossuficiência e vulnerabilidade técnica em relação ao Hospital e ao Plano de Saúde, citando julgados que entende amparar o seu pleito. Requereu a reforma da decisão, concedendo-se a inversão do ônus da prova na forma pretendida. Despacho desta Relatoria (ID 50836815) menciona haver expressa previsão para o cabimento do agravo contra decisões que versarem sobre redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 §1o (art. 1015, XI, CPC); porém, não é o caso, concedendo prazo para que esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida à luz do rol taxativo do art. 101, CPC. Na petição de ID 51283757, o agravante ressalta ser patente o cabimento do agravo contra decisão que versa sobre a inversão do ônus da prova, à luz do REsp 1802025-RJ, Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, bem como esclarece a tempestividade do recurso interposto. É o relatório. Decido. À luz dos esclarecimentos apresentados na petição de ID 51283757, inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal, noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator